Tribunal: TJSP
Processo: 1501520-12.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Retorno dos autos para que seja observada a sistemática do art. 1030, II, do CPC – Tema no 1087, do C. STJ - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno que, nos casos de furto qualificado, deve ser afastada – Necessidade de adequação da dosimetria penal empregada, na terceira fase – Afastamento da causa de aumento de pena condizente ao repouso

Ementa:
APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO – Retorno dos autos para que seja observada a sistemática do art. 1030, II, do CPC – Tema no 1087, do C. STJ - Causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno que, nos casos de furto qualificado, deve ser afastada – Necessidade de adequação da dosimetria penal empregada, na terceira fase – Afastamento da causa de aumento de pena condizente ao repouso noturno, com a redução das sanções – Mantido, no mais, o v. acórdão.